Tribunal: TJPA
Processo: 0817350-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817350-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLYTON DE SOUZA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DENÚNCIA AINDA NÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. NECESSIDADE DE ACUSAÇÃO FORMAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. É cediço que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. Portanto, a análise do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as peculiaridades e particularidades do caso concreto.

2. Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, do Código Penal, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual, notadamente em razão da escuta especializada da menor ofendida, lavratura de laudo pericial, e oitiva das demais testemunhas pertinentes ao caso.

3. Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido a denúncia ofertada pelo órgão acusatório em 31/08/2023, e recebida em 15/09/2023, determinando a citação do ora paciente para apresentar sua Resposta Escrita à acusação.

4. Acrescentou que o ora paciente foi citado em 22/09/2023, tendo ressaltado que deseja receber o patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

5. Destacou que a Resposta à Acusação foi apresentada em 04/10/2023, por intermédio de advogado particular, e, em seguida, foi proferida decisão determinando a realização de Audiência de Instrução e Julgamento para 04/12/2023, aguardando o feito a realização deste ato processual para seu devido prosseguimento e consequente julgamento.

6. Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo recebimento da denúncia. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao princípio da razoabilidade e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

7. Ademais, impende salientar, que eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes, por si só, para tornar ilegal a segregação cautelar da paciente, mormente porque não restou constatado o alegado excesso de prazo na formação da culpa do paciente.

8. Sendo assim, não vislumbro qualquer desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por
unanimidade
, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em doze de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Wellyton de Souza Farias
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara de Maracanã/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo nº 0800467-86.2023.8.14.0029
, referente à
Ação Penal nº 0800512-90.2023.8.14.0029
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estupro de vulnerável
, previsto no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16801212, o impetrante informou que o ora paciente foi preso em
02/08/2023
, estando custodiado na
Central de Triagem Metropolitana II – CTM II
, sem que tenha sido oferecida a
denúncia
pelo representante do Ministério Público de 1º Grau.

Aduziu que já se passaram mais de
60 (sessenta) dias
desde o início da segregação cautelar do ora paciente, que sofre claro
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
para a
formação de sua culpa
, gerando-lhe grande
prejuízo processual
pela desídia do Órgão Ministerial.

Sob tais premissas, requereu a
concessão
do
pedido de liminar
para que, reconhecendo-se o
excesso de prazo
, seja
revogada
a
prisão preventiva
imposta ao ora paciente, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
em seu favor.

No mérito, pugnou pela
concessão
em
definitivo
da ordem.

Juntou documentos necessários à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após
informações
do Juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 16807832.

Através do
Ofício nº 22/2023-GB
, ID 16889387, o Juízo
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). I. Insta frisar, primeiramente, que a prisão preventiva do réu foi determinada nos autos do pedido de prisão preventiva disposto nos autos nº 0800467-86.2023.8.14.0029, com decisão deferindo o pleito ao ID. 97962084 daqueles autos. A ação penal tramita nos autos nº 0800512-90.2023.8.14.0029; II. Em 16/08/2023, foi lavrado o cumprimento do mandado de prisão de Wellyton de Souza Farias, ora paciente; III. Audiência de custódia ao ID. 98868446 dos autos 0800467-86.2023.8.14.0029, bem como decisão acerca da manutenção da prisão do custodiado; IV. Relatório do inquérito policial ao ID. 99219624 dos autos 0800512-90.2023.8.14.0029; V. Denúncia oferecida em 31/08/2023, ao ID. 99842964, em breve síntese, que: Constam no procedimento policial elementos informativos de que, em 31.07.2023, neste Município de Maracanã/PA, o denunciado Wellyton Souza Farias abusou sexualmente de sua enteada, de nome Anna Lecy Nunes da Cruz, nascida em 10.10.2016 (seis anos de idade). Consoante apurado em via administrativa, a tia da vítima, de nome Elizangela Calista Modesto, estava passando alguns dias na casa de sua irmã, localizada neste Município, quando, na referida data, por volta das 15hmin, adentrou ao quarto de sua sobrinha e se deparou com ela deitada na cama, com o vestido levantado e a calcinha à mostra, e, ao seu lado, em pé, estava o acusado. O denunciado, ao avistar Elizangela, ficou desconcertado. Elizangela, por suspeitar de que algo errado estava acontecendo, chamou a vítima e a levou para o quarto ao lado, onde a criança lhe revelou que o denunciado, que é seu padrasto, havia pegado em sua vagina. Elizangela, então, esperou o regresso de sua irmã, mãe da vítima, à casa em que residiam. Após a chegada da mãe da criança, de nome Ilana Modesto Nunes, a vítima deu mais detalhes do ocorrido, dizendo que estava sentindo dores em suas partes íntimas, pois o denunciado havia inserido o dedo em sua vagina. Em primeiro momento, a mãe da vítima não acreditou no que sua filha lhe dizia e a levou à frente do acusado, tendo ele dito que a criança estava mentindo. Diante da inércia da mãe da criança em denunciar os fatos, Elizangela foi até à Delegacia de Polícia e relatou o crime. Enquanto registrava a ocorrência, Elizangela tomou conhecimento de que o denunciado já havia fugido da casa. A vítima foi encaminhada ao Centro de Perícias Científicas para exame sexológico, cujo laudo concluiu que a criança apresenta “hiperemia e edema vulvar e rotura himenal em grande quantidade de líquido sanguinolenta”. Em escuta especializada, a vítima narrou que, no dia dos fatos, o denunciado introduziu os dedos em sua vagina e passou a mão em seus seios e nádegas. Ademais, a criança relatou que o crime já vinha acontecendo há algum tempo e que o acusado lhe dizia para não revelar os abusos a ninguém, que era algo entre eles (ID. 99842964) Grifei. VI. Decisão ao, ID. 100665313 dos autos 0800512-90.2023.8.14.0029, de recebimento da denúncia em 15/09/2023 determinando a citação do paciente para apresentar sua resposta escrita à acusação; VII. Conforme certidão constante ao Id. 101476669, o réu foi citado em 22/09/2023, tendo ressaltado ao receber a intimação que deseja receber o patrocínio da Defensoria Pública para patrocinar o feito; VIII. Apresentação de resposta à acusação em 04/10/2023 por meio de advogado particular ao ID. 101913721; IX. Decisão de ID. 103852333 designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2023. X. No momento os autos encontram-se aguardando a data da audiência de instrução e julgamento para, então, prosseguir para julgamento do feito. Era o que tínhamos a informar. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação, ID 16896021.

Nesta
Superior Instância
, ID 17178518, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, aplicada sem o oferecimento da peça acusatória pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, sendo imperiosa a concessão da ordem, fazendo cessar constrangimento ilegal ora suportado, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor.

Adianto, conduto, que a pretensão ora almejada
não merece prosperar
. Explico.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
. Portanto, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Neste sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371.507/PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144.607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ-PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrente de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021). 2.
Hipótese em que não houve demonstração de que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo, máxime considerando que fatos extraordinários, como a falta de energia decorrente de desabamento de torre de transmissão, não podem ser imputados ao sistema de justiça, como ocorreu na espécie
. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-PA - HC: 08205877720228140000, Relator (a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal).
Grifei

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos termos do
artigo 217-A, do Código Penal
, situação que indica a maior necessidade de dilatação de prazo para a conclusão da instrução processual, notadamente em razão da escuta especializada da menor ofendida, lavratura de laudo pericial, e oitiva das demais testemunhas pertinentes ao caso.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido a
denúncia
ofertada pelo órgão acusatório em
31/08/2023
, e recebida em
15/09/2023
, determinando a citação do ora paciente para apresentar sua
Resposta Escrita
à acusação.

Acrescentou que o ora paciente foi
citado
em
22/09/2023
, tendo ressaltado que deseja receber o patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

Destacou que a
Resposta à Acusação
foi apresentada em
04/10/2023
, por intermédio de advogado particular, e, em seguida, foi proferida
decisão
determinando a realização de
Audiência de Instrução e Julgamento
para
04/12/2023
, aguardando o feito a realização deste ato processual para seu devido prosseguimento e consequente julgamento.

Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao
princípio da razoabilidade
e
afasta
a
configuração de constrangimento ilegal
.

Nessa linha de raciocínio, transcrevo o seguinte julgado do
C.

Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
. 2.
Não subsiste a alegação de excesso de prazo, apesar de a prisão perdurar desde 14/11/2017, pois, após oferecimento da denúncia, em 14/08/13, e recebimento em tempo, as tentativas de citação foram infrutíferas, suspendendo-se o curso do processo e decretada a prisão no dia 13/3/2017, de modo que, sobrevindo a captura em 14/11/2017 e expedida carta precatória em 12/1/2018 para citação, efetivada no dia 19/6/2018, a instrução está em desenvolvimento, com uma audiência realizada e outra designada
. 3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 111.636/AL, Relator: Ministro
Nefi Cordeiro
, T6 -
Sexta Turma
, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: DJe 11/06/2019).
Grifei

Ademais, impende salientar, que eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
não são suficientes, por si só, para tornar ilegal a segregação cautelar da paciente, mormente porque
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na formação da culpa do paciente.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

Ante o exposto, em conformidade com o respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023